Tribunal: STF
Processo: RE 97112
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
- CIVIL. LOCAÇÃO. RETOMADA. DECRETO Nº 24.150/34. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. A PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM CARÁTER IRRETRATÁVEL E
DEVIDAMENTE INSCRITA, À IGUALDADE DO QUE OCORRE COM A COMPRA E VENDA
DEFINITIVA DO IMÓVEL, TAMBÉM ROMPE A LOCAÇÃO, ENSEJANDO A RETOMADA
DO IMÓVEL, AINDA QUE SOB LOCAÇÃO COMERCIAL, COM APOIO DO DISPOSTO NO
ART-1197 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.